Tribunal: TJSP
Processo: 1029684-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029684-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRÍCIA
PAULA PRIMO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029684-27.2019.8.26.0053 - Voto no 16785
2
VOTO No 16785
Apelação: 1029684-27.2019.8.26.0053
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Patrícia Paula Primo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova
técnica que categoricamente afasta a existência de lesão
incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento
de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 38/40, que julgou
improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação.
Preliminarmente, a apelante requer a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia por perito de confiança do Juízo,
diante da divergência da prova pericial e da realidade dos fatos. No mérito, sustenta que
as provas acostadas nos autos comprovam o acidente típico e a incapacidade laborativa.
Insiste que é portadora de limitação funcional do membro superior direito com limitação
de movimentos e, portanto, faz jus ao benefício de auxílio-acidente. Pugna pelo
provimento do recurso.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006
da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no exercício da função de auxiliar de triagem, na empregadora Sequoia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029684-27.2019.8.26.0053 - Voto no 16785
3
Logística e Transportes S/A, em 28/02/2019, sofreu acidente de trabalho típico quando
foi atingida por um carrinho hidráulico que veio de encontro ao palete que a autora
manuseava, causando esmagamento da mão contra uma coluna de ferro com fratura da
base do 5o metacarpo direito. Em decorrência do acidente, teve reduzida sua capacidade
laborativa, pelo que requer a concessão de auxílio-acidente.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 9).
A segurada recebeu benefício de auxílio-doença acidentário,
vigente de 16/03/2019 a 28/05/2019 (fls. 37).
Realizada perícia em Juízo, ao exame físico da mão direita o
perito constatou “sem edemas, atrofias ou crepitações. Movimentos de flexão e extensão
dos dedos-mantidos. Sem deformidades. Capacidade de pinça e apreensão mantida.
Funcionalidade dos dedos preservada” (fls. 22/27).
Concluiu o experto que não se evidenciou, ao exame físico,
quaisquer alterações na mão direita que afetem a funcionalidade dos dedos e da mão
como um todo, não restando qualquer sequela incapacitante.

Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência, porque o simples fato de a conclusão estampada no laudo não
ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova que,
ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que não
necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
O laudo é bastante claro e a reabertura da instrução
processual seria impertinente.
No mérito, com efeito, robusta e segura a prova técnica, não
se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que as contrarie, são inafastáveis
suas conclusões.
Ademais, constata-se que o laudo médico pericial analisou
de forma satisfatória o quadro clínico da obreira, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
No exame físico, o experto não encontrou qualquer sequela
ou lesão residual decorrente do acidente que afete a capacidade laborativa da autora,
que poderá exercer sua atividade profissional, sem restrições.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029684-27.2019.8.26.0053 - Voto no 16785
4
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito-médico e mesmo assim não impediram a formação de sua
conclusão no sentido adotado.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de auxílio-
doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente para o
trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-doença
consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o
afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou
acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do benefício e a partir das
considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no tratamento.
Por derradeiro, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e a
prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou da doença
profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do que
ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO
NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E
(B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. TRIBUNAL
ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, (Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010), processado nos
moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
que "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem
posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, e,
ainda, concluiu pela impossibilidade de concessão do auxílio-
acidente pela ausência de incapacidade laborativa. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029684-27.2019.8.26.0053 - Voto no 16785
5
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
DJ:
25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei)
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator